Tribunal: TJSP
Processo: 0133772-45.2012.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PONTO DECIDIDO PELO JULGADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto atinente à cumulação do auxílio-acidente, objeto da execução, com auxílio-doença pago administrativamente foi expressamente decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando na espécie nenhum vício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PONTO DECIDIDO PELO JULGADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O ponto atinente à cumulação do auxílio-acidente, objeto da execução, com auxílio-doença pago administrativamente foi expressamente decidido pelo Acórdão, não se vislumbrando na espécie nenhum vício processual a implicar a sua modificação, ou maior elucidação, em sede da estreita via de embargos de declaração".